Tribunal: TJES
Processo: 5003779-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003779-60.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO PEREIRA LOPES e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO
Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLÊNCIA POLICIAL. AGRESSÕES SOFRIDAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO DO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO ADEQUADAMENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE O EVENTO DANOSO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juizado da Fazenda Pública, que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$20.000,00, em razão de violência policial sofrida pelo autor. O autor recorre pleiteando a majoração da indenização e a aplicação de juros desde o ato ilícito, enquanto o Estado busca a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.
2. A responsabilidade do Estado em casos de violência policial é objetiva, e a alegação de que o sistema de videomonitoramento estava inoperante não pode ser utilizada em seu benefício, pois a ele cabia manter referido sistema em pleno funcionamento, inclusive com o armazenamento das imagens. Ademais, o próprio Estado arrolou como testemunhas os policiais envolvidos no episódio e, posteriormente, desistiu de sua oitiva, em comportamento que, conforme destacado pelo juízo de origem, apenas o beneficia e inviabiliza a comprovação dos fatos narrados pelo autor.
3. O autor, por outro lado, restou impossibilitado de comprovar cabalmente os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que a entrada de aparelhos eletrônicos nos estabelecimentos prisionais é proibida. Todavia, houve submissão do requerente à perícia pelo DML, em que se constatou a presença de marcas condizentes com as agressões alegadas (id. 11569191 - Pág. 6 e seguintes). Justifica-se, assim, a inversão do ônus probatório na forma do art. 373, § 1º do CPC e considera-se, portanto, comprovada a ocorrência das agressões narradas pelo recorrente.
4. Em relação ao pedido do autor para a majoração da indenização, a quantia fixada deve refletir a gravidade da ofensa e o impacto na vida do ofendido. O valor de R$20.000,00 se mostra adequado e proporcional, considerando a natureza da violência sofrida, o aspecto pedagógico do instituto dos danos morais e julgamentos proferidos em casos semelhantes pelas turmas recursais do TJES. Assim, não há razões suficientes para a alteração do montante, que já atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Por fim, a aplicação de juros deve se dar a partir do ato ilícito, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ, merecendo reparos a sentença exclusivamente neste ponto.
6. Diante do exposto, CONHEÇO ambos os recursos inominados. NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo autor, exclusivamente para fixar a data do evento lesivo como termo inicial de aplicação de juros de mora. Quanto aos demais pontos, sentença mantida inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95).
7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte requerida/recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação. Sem custas, por força de lei. Sem condenação do autor no pagamento de custas e honorários, diante do provimento parcial dos pleitos recursais.

Raphael Ribeiro Sanches
JUIZ LEIGO
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)